Tribunal: TJSP
Processo: 1001236-43.2017.8.26.0076
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
da para substituição do remédio Trulicity por Ozempic, CONCEDENDO A ORDEM para determinar o fornecimento dos medicamentos, de uso contínuo, descritos nos autos ou os seus genéricos, pelo tempo e quantidade necessários ao tratamento de sua moléstia – Decisão escorreita – Inteligência dos artigos 6o e de 196 a 200 da Constituição Federal, o que justifica a medicação pleiteada, destinada a pessoa necessitada, realizada de acordo com orientação médica – Aplicação do decidido no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça – Resp 1.657.156 -

Recurso desprovido
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1001236-43.2017.8.26.0076; Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Bilac - Vara Única; Data do Julgamento: 16/06/2024; Data de Registro: 16/06/2024)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Eduardo Gouvêa

Comarca:

Bilac

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/06/2024

Data de publicação:

16/06/2024

Ementa:

Remessa Necessária – Mandado de Segurança com Pedido Liminar – Interposição em face da r. sentença que JULGOU PROCEDENTE o presente Mandado de Segurança, e, em consequência, TORNOU DEFINITIVA A LIMINAR CONCEDIDA, complementada para substituição do remédio Trulicity por Ozempic, CONCEDENDO A ORDEM para determinar o fornecimento dos medicamentos, de uso contínuo, descritos nos autos ou os seus

Ementa:

Remessa Necessária – Mandado de Segurança com Pedido Liminar – Interposição em face da r. sentença que JULGOU PROCEDENTE o presente Mandado de Segurança, e, em consequência, TORNOU DEFINITIVA A LIMINAR CONCEDIDA, complementada para substituição do remédio Trulicity por Ozempic, CONCEDENDO A ORDEM para determinar o fornecimento dos medicamentos, de uso contínuo, descritos nos autos ou os seus genéricos, pelo tempo e quantidade necessários ao tratamento de sua moléstia – Decisão escorreita – Inteligência dos artigos 6o e de 196 a 200 da Constituição Federal, o que justifica a medicação pleiteada, destinada a pessoa necessitada, realizada de acordo com orientação médica – Aplicação do decidido no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça – Resp 1.657.156 -

Recurso desprovido